Tribunal: TJSP
Processo: 2286513-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Cumprimento de Sentença – Obrigação de fazer – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000383212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2286513-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA, é embargado ANTONIO ADAUTO PACHECO DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286513-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 27598
Embargos de Declaração no: 2286513-89.2019.8.26/50000
Embargante: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
Embargado: Antonio Adauto Pacheco da Costa
Origem: 7a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Embargos de Declaração
Cumprimento de
Sentença
Obrigação de fazer
Omissão,
contradição
e
obscuridade
inexistentes

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de
agravo de instrumento, em ação de obrigação de fazer, ora em fase de
cumprimento de sentença.
Aponta contradição no julgado. Diz que os
valores do plano de saúde dos funcionários ativos varia mensalmente,
dado o fato de tratar-se de modalidade pós-paga. Ele é utilizado pelos
beneficiários e ao final do mês a administradora informa o valor utilizado,
que servirá como base para o desconto. Não há como determinar um
valor fixo a ser pago mensalmente. O plano antigo de autogestão não
mais existe.
2. Constou da ementa do acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286513-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Cumprimento de sentença Obrigação de fazer
Insurgência da ré contra decisão que indeferiu
o pedido de fixação da mensalidade do plano nos
moldes do novo contrato Decisão acertada,
pois a Turma Julgadora já disciplinou a questão
Recurso improvido.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a
jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o
pressuposto no prequestionamento é bastante
que o tribunal de origem haja debatido e decidido
a questão federal controvertida, não se exigindo
que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u.,
Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ
30/341, 84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E
ainda ED no REsp 161.419, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART.
535,
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286513-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07, STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação
ao artigo 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, o resultado contrário a pretensão
da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator